Tribunal: STF
Processo: HC 59521
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Extradição solicitada. Aplicação do art. 81 e seus parágrafos, da Lei n. 6815, de 19.8.80.
Formalização do pedido em noventa dias. Não excedido esse prazo, não há ver constrangimento ilegal, na prisão, embora ainda não formalizado, nos termos da Lei, o pedido de extradição. Habeas corpus indeferido.